Tribunal: TJDFT
Processo: 0708298-18.2021.8.07.0006
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO SUSCITADA PERANTE O JUÍZO DE ORIGEM. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Embargos de Declaração opostos pelo recorrente nos quais defende a existência de contradição no acórdão, uma vez que a ilegitimidade passiva constitui matéria de ordem pública, podendo ser alegada em qualquer grau de jurisdição. Contrarrazões apresentadas.
II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive a atribuição de efeitos infringentes (Por todos: EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021).
III. Os presentes embargos apontam vício de contradição inexistente. Não há incompatibilidade entre os fundamentos do acórdão ou entre eles e a conclusão adotada. O mero inconformismo com a tese defendida na decisão não configura contradição. Demais disso, os embargos de declaração não se destinam à rediscussão da matéria.
IV. Cumpre observar que mesmo matérias de ordem pública se sujeitam ao duplo grau de jurisdição, de modo que esta Turma não poderia conhecer delas em primeiro lugar, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio constitucional do duplo grau de jurisdição. Nesse sentido: “1. Não se conhece de preliminar de ilegitimidade passiva que foi suscitada de forma inédita em apelação. Ainda que se trate de matéria de ordem pública, é vedado o exame somente em grau de recurso, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.” (Acórdão 1415646, 07013589220218070020, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2022, publicado no PJe: 29/4/2022); “1. É incabível a análise, em sede recursal, de questão cuja pretensão não foi objeto de apreciação em primeira instância, ainda que se trate de questão de ordem pública, por configurar supressão de instância.” (Acórdão 1413573, 07023351320228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2022, publicado no PJe: 12/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
V. Ante a ausência de vícios ou premissa equivocada no acórdão embargado, a rejeição dos embargos é medida de que se impõe.
VI. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.
VII. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.